Tribunal: STF
Processo: HC 63775
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
NULIDADES: INOCORRENCIA.
PENA IMPOSTA. FATORES QUE A JUSTIFICARAM.
SE E CERTO TORNAR-SE POSSIVEL, EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS', O EXAME
DE NULIDADES ARGUIDAS, QUANDO SE REFEREM APENAS A MATÉRIA DE
DIREITO, NÃO E POSSIVEL, DE OUTRA PARTE, O REEXAME DOS FATORES
QUE DETERMINARAM A FIXAÇÃO DA PENA, SALVO SE ALGUM DELES SE
VINCULASSE DIRETAMENTE A UM DETERMINADO AUMENTO DO CASTIGO.
NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE, MANTEM-SE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO E,
NO REFERENTE AO 'QUANTUM' DA PENA IMPOSTA, NÃO SE TORNA VIAVEL SEU
EXAME NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS', O QUE, POREM, PODERA SER
OBJETO DE REVISÃO CRIMINAL, ATENDIDOS QUE SEJAM OS PRESSUPOSTOS
DESTA.